Tribunal: TJSP
Processo: 1200323-58.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pedido de restabelecimento de conta na rede social Instagram – Relação de consumo – Conta desativada por suposta violação aos termos de uso – Ausência de comprovação – Danos morais configurados – Indenização arbitrada – Erro material na sentença corrigido – Sentença reformada para julgar procedente o pedido

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pedido de restabelecimento de conta na rede social Instagram – Relação de consumo – Conta desativada por suposta violação aos termos de uso – Ausência de comprovação – Danos morais configurados – Indenização arbitrada – Erro material na sentença corrigido – Sentença reformada para julgar procedente o pedido indenizatório – Responsabilidade integral do réu pelos encargos sucumbenciais – Recurso provido.